Tribunal: TJSP
Processo: 2143319-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. ISS – Estimativa dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line, sob o fundamento de que não foi efetivada a citação do executado. Pretensão à reforma. Cabimento. Precedentes do C. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. ISS – Estimativa dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line, sob o fundamento de que não foi efetivada a citação do executado. Pretensão à reforma. Cabimento. Precedentes do C. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro.

Penhora on-line. Cabimento. Executada que não pagou o débito, tampouco nomeou bens à penhora. Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC/15). Medida que obedece a ordem preferencial estabelecida pelo art. 11 da LEF e art. 835 do CPC/15. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143319-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
MUNICIPIO DE APARECIDA, é agravado RICARDO MACHADO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
2
Voto n.18770
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2143319-94.2020.8.26.0000
Comarca:
Aparecida
Agravante:
Município de Aparecida
Agravado:
Ricardo Machado Xavier
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. ISS –
Estimativa dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que
indeferiu o pedido de penhora on-line, sob o fundamento
de que não foi efetivada a citação do executado.
Pretensão à reforma. Cabimento. Precedentes do C. STJ
no sentido de que é válida e eficaz a citação postal
endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda
que recebida por terceiro.
Penhora on-line. Cabimento. Executada que não pagou
o débito, tampouco nomeou bens à penhora. Execução
que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do
CPC/15). Medida que obedece a ordem preferencial
estabelecida pelo art. 11 da LEF e art. 835 do CPC/15.
Decisão reformada.
Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada interposto pelo Município de Aparecida, objetivando reformar a r.
decisão copiada à p. 16, o qual indeferiu o pedido de bloqueio on-line, tendo em
vista a não citação do executado, já que o aviso de recebimento assinado por
terceiro estranho aos autos não induz à presunção de regular citação, tampouco
confirma a sua ciência inequívoca acerca da matéria.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) a LEF
dispõe que a citação postal se considera feita na data de entrega da carta ao
endereço do executada, nada excepcionando sobre a pessoa que a recebeu; (ii) é
pacífica a jurisprudência Estadual, bem como do C. STJ, no sentido de que é
válida a citação postal, mesmo quando efetivada nas mãos de pessoa estranha aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
3
autos. Requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja decretado o
processamento da penhora e demais arrestos de bens necessários ao
prosseguimento da ação, validando, para tanto, o ato judicial de citação por via
postal realizada nos autos (p. 01/13 e documentos de p. 14/31).
A concessão da tutela recursal foi deferida (p. 33/35)
Dispensada a contraminuta, uma vez que a agravada não
constituiu advogado nos autos.
II – Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para a executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo
(art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o
inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 - AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
4
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, comporta provimento.
No caso concreto, extrai-se que a carta de citação postal foi
remetida ao endereço constante dos autos, conforme CDA’s de p. 03/06. Logo, a
citação pelo correio se aperfeiçoou no correto endereço do contribuinte
executado, com a recepção da carta por terceiro devidamente identificado pelo
seu nome e identidade, conforme AR’s de p. 09/10, o que tem sido admitido pelo
colendo STJ.
Confira-se, nesse sentido:
(a) “Processual Civil. Tributário. Julgamento Monocrático.
Possibilidade. Execução Fiscal. CDA. Presunção de certeza e
liquidez. Afastamento. Ônus do contribuinte. juntada do processo
administrativo. Prescindibilidade. Idêntico ônus imputado ao
executado. Precedentes. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado. Validade. Precedentes. Acórdão em consonância com a
jurisprudência. Súmula 83/STJ.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a possibilidade
de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso,
dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente ou
contrário a súmula ou a entendimento já pacificado pela
jurisprudência do Tribunal de origem, ou de Cortes Superiores,
rendendo homenagem à economia e celeridade processuais.
2. No caso dos autos, o julgamento monocrático impõe-se, pois a
jurisprudência desta Corte firmara-se no sentido de que,
revestindo-se o título contido na execução fiscal de presunção de
certeza e liquidez, cabe ao executado fazer prova que o ilida,
sendo certo que a responsabilidade na juntada do processo
administrativo fiscal também é do contribuinte, caso entenda
imprescindível à solução da controvérsia. Também firmou a
jurisprudência desta Corte que a citação via postal é válida, ainda
que não efetivada na figura do representante legal, sendo apta a
interromper a prescrição.
Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1475824/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
24/02/2015, DJe 03/03/2015)
(b) “Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal.
Prescrição. Interrupção. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado, mesmo que recebida por terceiro. Validade da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
5
Equiparação à citação pessoal. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da
citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também
é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à
citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo
prescricional".
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1227958/RS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em
24/05/2011, DJe 07/06/2011) – grifo nosso.
(c) “Processual civil e tributário. Embargos à execução fiscal.
IPTU. Prescrição. Interrupção. Citação postal. Entrega no
endereço do contribuinte. Validade.
1. No processo de Execução Fiscal, é valida a citação pela via
postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do
executado, conforme teor do art. 8o, II, da Lei 6830/1980.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à
pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do
crédito tributário.
3. Decorridos menos de cinco anos entre a notificação do
contribuinte, mediante a entrega de carnê do IPTU em seu
endereço, e a data da efetiva citação do devedor no processo de
execução, não há falar em prescrição.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/02/2010, DJe 02/03/2010)
Sobre a temática, lecionam José Afonso Beltrame, Régis
Fernandes de Oliveira e Rui Stoco:
“(...) não há necessidade de que o próprio executado ou quem o
represente legalmente assine “AR”. A citação considera-se feita
pela expedição da carta e recebida por quem quer que seja” (O
procedimento na cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública;
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1a Edição, 1981, página
34)
No mesmo sentido, é o entendimento pacificado das Câmaras
especializadas em tributos municipais (14o, 15o e 18o Câmaras):
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa. Exercício de 2017.
Citação postal. Carta entregue no endereço apontado como da
residência do contribuinte. Aviso de recebimento assinado por
terceiro. Validade do ato. Lei especial acerca da matéria.
Inaplicabilidade das normas gerais do Código de Processo Civil.
Inteligência do artigo 8o, I e II, da Lei 6.830/80. Recurso
provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2056929-24.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
6
Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data
do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município
de Andradina – Insurgência contra decisão que considerou
inválida a citação do executado, uma vez que o AR foi assinado
por terceiro – Decisão reformada – Citação postal válida –
Inteligência do artigo 8o, II, c.c artigo 12, 12, § 3o, ambos da LEF -
Precedentes do STJ e TJSP - RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094699-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município
de Andradina – Citação por carta - Aviso de recebimento da
citação postal recebido e assinado por terceira pessoa no endereço
dos executados – Validade do ato – Inteligência do art. 8o, inciso
II, da LEF – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Decisão
reformada
–
Recurso
provido.(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2051359-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)
Em suma, a carta de citação entregue no endereço do
executado, ainda que recebida por terceiro, foi válida e eficaz.
E, nesse cenário, levando em consideração a validade da
citação efetivada nos autos, bem como que a executada não pagou o débito, nem
mesmo nomeou bens à penhora e sequer está representada por advogado
constituído nos autos, conclui-se que o requerimento de penhora on-line não é
despropositado, já que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797,
CPC) e que à luz do que dispõe o art. 11 da LEF e 835 do CPC/2015, a penhora
de dinheiro tem preferência sobre todos os outros bens.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, a fim de
declarar válida a citação efetuada pelos AR’s de p. 09/10, ainda que recebido por
terceiro, e, por conseguinte, deferir a penhora on-line de ativos financeiros em
nome da executada, até o exato limite da dívida exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143319-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18770
7
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
reconhecer válida a citação realizada e determinar a realização de penhora on-line
de ativos financeiros em nome da executada, até o exato limite da dívida
exequenda, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)